Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700804-92.2018.8.07.0011 APELANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME APELADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Suspendo temporariamente o processo para possibilitar o julgamento conjunto com os seguintes recursos: 1. AP 0700805-77 2. AP 0700825-68 3. AP 0700791-93 4. AP 0700806-62 5. AP 0700790-11 6. AP 0700803-10 7. AP 0700782-34 8. AP 0700823-98 9. AP 0700786-71 10. AP 0700824-83 Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator